Tribunal: TJSP
Processo: 1500981-50.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500981-50.2019.8.26.0628, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
ANDERSON SOUZA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso para reduzir as penas de ANDERSON SOUZA DOS SANTOS para
05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r.
Sentença. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-50.2019.8.26.0628 -Voto no 25.674
2
VOTO No 25.674 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1500981-50.2019.8.26.0628
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
APELANTE: ANDERSON SOUZA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES Existência de prova segura da
autoria e materialidade do tráfico
Condenação mantida. Recurso
parcialmente provido para reduzir as penas.

Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 97/100), acrescenta-se
que ANDERSON SOUZA DOS SANTOS, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, foi condenado às penas de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 728 dias-multa, no piso e absolvido da
imputação prevista no artigo 329, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela buscando absolvição por insuficiência probatória
ou desclassificação par a o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.
Subsidiariamente, requer a redução da sanção imposta (fls.107/112).
Regularmente processado o recurso, por seu não provimento, foi o
parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 131/144.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, no dia 14 de maio de 2019,
ANDERSON SOUZA DOS SANTOS trazia consigo e guardava, para fins de entrega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-50.2019.8.26.0628 -Voto no 25.674
3
terceiros, 80 invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 59,5g.
Consta, ainda, que policiais militares dirigiram-se ao endereço do
acusado para apurar a veracidade de notícia anônima informando sobre a
comercialização de drogas em local próximo a estabelecimento de ensino. Ao notar a
aproximação dos policiais, o acusado empreendeu fuga, mas foi preso pelos agentes
públicos.
A materialidade ficou devidamente evidenciada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 01), pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo auto de
constatação preliminar de fls. 27 e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls.
82/84.
A autoria delitiva do réu, de igual sorte, ficou amplamente provada
conforme se extrai da minuciosa análise dos autos.
O policial militar Massando Takeda Junior relatou ter obtido
informação anônima da prática de tráfico pelo acusado em local próximo a uma
escola estadual. Ao chegar ao lugar indicado, avistou o acusado, com as características
apresentadas na notícia anônima, em atividade típica da prática de tráfico. Ao avistar
a chegada dos policiais, o acusado empreendeu fuga, tendo sido preso em seguida. Em
revista pessoal, localizou as drogas e o valor de R$ 190,00.
Edson Mendes Pereira, policial militar, acrescentou que não houve
nenhuma intercorrência no momento da abordagem do acusado.
Interrogado em Juízo, ANDERSON confessou a prática do tráfico, tendo
negado somente a prática do delito de resistência.
Diante disso, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e
leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. Verifica-se, assim, que a
confissão do acusado restou corroborada pelo depoimento dos policiais militares, de
modo que a condenação era mesmo de rigor, não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-50.2019.8.26.0628 -Voto no 25.674
4
Passa-se, pois, à análise das penas.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, tendo em vista que o
aumento de 1/6 efetuado pelo Magistrado se deu tão somente em razão da natureza
da droga cocaína motivo pelo qual deve ser afastado, em 05 anos de reclusão, e
500 dias-multa.
Na segunda fase, deve ser mantida no mínimo legal, tendo em vista
que a agravante da reincidência específica foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea.
Por fim, foi reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei 11.343, entretanto, não houve justificativa para majoração acima do
mínimo de modo que a fração deve ser fixada em 1/6, resultando em 05 anos e 10
meses de reclusão, e 583 dias-multa, no mínimo.
Não era mesmo o acaso de aplicação da causa redutora prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão da reincidência específica do apelante
(fls. 90).
O regime de pena fixado na r. sentença merece ser mantido, pois é o
mais adequado para o caso concreto, considerando a quantidade de droga apreendida
- enseja especial censurabilidade pelos efeitos nefastos que tal conduta gerou na paz
social.
Ao praticar o tráfico de entorpecentes em tela, o apelante en-sejou
enormes malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassosse-gada e
impotente para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
O grave crime praticado pela apelante também está a exigir do Estado
medida que, durante seu período de correção, reeducação, reintegração, e
ressocialização, o impeçam de tornar a delinquir, e o neutralize, fazendo com que
deixe de prejudicar outras pessoas inocentes e de colocar em risco a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-50.2019.8.26.0628 -Voto no 25.674
5
Não bastasse isto, impõe-se à apelante, reincidente específico, uma
resposta estatal adequada até mesmo para que se sinta desestimulada a prosseguir
por este caminho abjeto, tudo em observância à função preventiva especial da pena.
No que diz respeito à aplicação do disposto no artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, de início, necessário distinguir o tempo de prisão
processual decorrido entre a decretação inicial da custódia e a prolação da sentença,
e o período de prisão após a expedição da guia de recolhimento provisória.
Isso porque o segundo período, ou seja, o tempo de prisão após a
expedição da guia de recolhimento provisória, não se trata de prisão cautelar, mas,
sim, de execução provisória de pena, que não pode ser considerado para efeito de
detração, pois os incidentes eventualmente ocorridos são da alçada dos Juízos das
Execuções Penais.
Esse, aliás, é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Com efeito, a detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP,
de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no
momento da prolação do édito condenatório, considerando-
se, apenas, o tempo de prisão provisória do réu, naquele
mesmo processo.
A propósito:
"[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de
que o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere
ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui
relação com o instituto da progressão de regime, devendo o
juiz sentenciante verificar a possibilidade de se fixar um
regime mais brando de acordo com a detração no caso
concreto. Sendo assim, não há falar em análise dos
requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal exame
implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções,
prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-50.2019.8.26.0628 -Voto no 25.674
6
1.540.451/DF, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015.)
"[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de
Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012,
refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à
progressão, própria da execução penal, competindo,
portanto, ao juízo de conhecimento a análise da
possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais
brando, observada a detração no caso concreto. Precedentes.
2. Assim, cabe ao Magistrado sentenciante 'descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o
período de prisão provisória, de prisão administrativa ou
de internação. Se, com o tempo descontado, à luz do art. 33,
§ 2o, do Código Penal, for possível a alteração do regime,
poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de
cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do Código
Penal assim recomendarem' (HC 307.521/SP, Rel. Ministro
WALTER DE ALMEIDA GUILHERME
Desembargador
Convocado do TJ/SP - DJe 3/12/2014).
3. Agravo regimental não provido." AgRg no AREsp
627.082/DF,
rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015.)
Desse modo, caberia ao Tribunal de origem, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão
somente, do tempo de prisão cautelar do réu, para que se
verificasse a possibilidade de fixação de regime mais
brando, sem falar em qualquer dos índices do art. 122 da
LEP1.
Assim, considerando que o apelante permaneceu preso cautelarmente
de 14 de maio de 2019 (prisão em flagrante) até 27 de setembro de 2019 (data da
1 STJ AREsp no 1.005.263 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 20/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500981-50.2019.8.26.0628 -Voto no 25.674
7
expedição da guia de recolhimento provisória fls. 122/123), ou seja, por pouco mais
de 04 (quatro) meses, conclui-se que ainda resta a ele cumprir mais de 05 (cinco)
anos da pena imposta (descontado o tempo de prisão cautelar), o que, em tese,
autorizaria a fixação de regime prisional semiaberto.
Não obstante, no caso concreto, há que se levar em conta o disposto nos
artigos 33, §3o e 59, ambos do Código Penal.
Como se constata, trata-se de apelante reincidente específico, cujas
circunstâncias não recomendam a fixação do regime prisional mais brando, sendo,
pois, caso de manutenção do regime prisional fechado.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir
as penas de ANDERSON SOUZA DOS SANTOS para 05 anos e 10 meses de reclusão, e
583 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a r. Sentença.
ALEX ZILENOVSKI Relator